Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-08.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000027-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GILVANA CAROLINE AGUILAR - CPF: 961.700.341-49 (RECORRIDO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT 18199/O Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000027-08.2022.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

RECORRIDO: GILVANA CAROLINE AGUILAR.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA REALIZADA POR ORDEM JUDICIAL DURANTE PERIODO DE SUSPENSÃO DETERMINADA NA PORTARIA 151/2021-CGJ – EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA SUSPENSÃO PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PENHORA PELO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, acerca da responsabilidade do Município nos fatos declinados na inicial, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes da penhora indevida em execução fiscal, mesmo após a quitação do débito exequendo.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de reponsabilidade civil.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de reponsabilidade civil.

Rejeito tal tese recursal, eis que,
o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida propôs demanda indenizatória aqui registrada, narrando que sofreu um bloqueio em sua conta bancária, decorrente de determinação em ação de execução fiscal, mesmo após a celebração de acordo e quitação do débito exequendo junto ao Município, sofrendo prejuízos morais.

Ocorre que, em visita às provas carreadas pelas partes litigantes, notadamente, da parte recorrente, verifica-se que o bloqueio judicial foi realizado por ordem do Juiz da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, no período da vigência da Portaria 151/2021-CGJ, que suspendeu os prazos pelo período de 22 de novembro de 2021 a dezembro de 2021, sem a solicitação do Município, e mesmo após a comunicação da suspensão.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para demonstrar a responsabilidade do Município no bloqueio realizado.

2.
Da inexistência de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização, por supostos danos materiais e morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022